Tribunal: TJES
Processo: 5010139-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010139-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: DALVA MULINARI BOLDRINI PINTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PEL
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.
1
.
E
m que pese as alegações recursais, o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a obrigação ou a desproporcionalidade do valor fixado.

2.

Com efeito
, partindo d
a premissa que o agravante não demonstrou eventual impedimento para cumpri
mento da obrigação,
além do longo tempo de descumprimento da ordem judicial (aproximadamente 1 ano), não vejo como alterar a decisão agravada
.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010139-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: HERICK PAVIN - PR39291-A
AGRAVADO: DALVA MULINARI BOLDRINI PINTO

Advogado do(a) AGRAVADO: SAMUEL RODRIGUES VALADARES - ES28067-A

VOTO

Na origem,
trata-se de
ação
anula
tória
de negócio jurídico c/c suspensão de financiamento (bem inventariado)
e
indenização por danos morais ajuizada por Dalva Mulinari Boldrini e Gabriel Boldrini Pinto em face de Aymore Cr
é
dito Financiamento e Investimento S/A, aduzindo, em síntese, que Paulo Rogerio Baptista Pinto faleceu, deixando bens a inventariar, dentre os quais um automóvel da marca BMW no valor atual de R$ 58.283,00 (cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e três reais).

Entretanto, um dos herdeiros do falecido, João Paulo Boldrini Pinto, utilizou o automóvel como garantia em um financiamento, sem o consentimento dos demais.

Por meio da decisão agravada, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, suspenda o gravame de alienação fiduciária sobre o veículo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a obrigação ou a desproporcionalidade do valor fixado.

Com efeito
, partindo d
a premissa que o agravante não demonstrou eventual impedimento para cumpri
mento da obrigação,
além do longo tempo de descumprimento da ordem judicial (aproximadamente 1 ano), não vejo como alterar a decisão agravada.

Nesse sentido,
cito o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE LAVRAR ESCRITURA POR HAVER REGISTRO DE HIPOTECA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. FUNÇÃO PRIMORDIAL DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEVE SER CONTADO EM DIAS ÚTEIS. ARTIGO 219 CPC. APÓS TRANCURSO DO REFERIDO LAPSO AS ASTREINTES DEVEM SER CONTADAS EM DIAS CORRIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula n. 308 do STJ). Tal enunciado é aplicável, por analogia, às hipóteses em que o imóvel é gravado com alienação fiduciária, em prejuízo ao terceiro adquirente de boa-fé, ainda que promessa de compra e venda da unidade não tenha sido levada a registro. Precedentes do STJ e do TJES. 2. O valor arbitrado a título de multa diária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado ao total de R$50.000,00, mostra-se razoável e adequado para preservar a eficácia da medida, em especial levando em conta o tamanho do prejuízo que pode advir do eventual descumprimento do ato judicial. 3. O objetivo primordial da fixação das astreintes não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas garantir que cumpra a obrigação imposta. 4. O prazo para cumprimento da obrigação deve ser contado em dias úteis (art. 219 CPC), por tratar-se da forma de contagem dos prazos processuais. Entretanto, após o transcurso do lapso temporal conferido pelo juiz para cumprimento da ordem judicial, a contagem do prazo das astreintes deve se dar em dias corridos. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, AC
5007537-61.2022.8.08.0011,
2ª Câmara Cível, Relator
Des. Raphael Americano Camara, 05/10/2023
).

Assim, entendo que a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando o longo tempo em que a ordem foi proferida e a pessoa que deva cumpri-la,
é

razoável e proporcional.

Pelas razões expostas,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)